Tribunal: TJPA
Processo: 0007274-48.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007274-48.2019.8.14.0401

APELANTE: WALDEMIR CARVALHO DOS REIS

APELADO: AUGUSTO REIS PINHEIRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. n.º 0007274-48.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: WALDEMIR CARVALHO DOS REIS

APELADO: AUGUSTO REIS PINHEIRO JUNIOR

ADVOGADO:

ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA OAB 19782-A

ADVOGADO: WALDEMIR CARVALHO DOS REIS - OAB PA 16147-A - EM CAUSA PRÓPRIA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Waldemir Carvalho dos Reis contra sentença que o condenou à pena de 3 meses de detenção e 40 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de injúria qualificada, conforme previsto nos arts. 140 e 141 do Código Penal. O apelante buscava a absolvição pela atipicidade do fato ou pela ausência de concorrência para a infração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o decurso do prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal, sem interrupção ou suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena de 3 meses de detenção imposta ao apelante sujeita-se ao prazo prescricional de 3 anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal.

4.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde à data de recebimento da denúncia, em 12/09/2019, conforme o art. 117, I, do Código Penal.

5.

A sentença condenatória foi publicada em 10/05/2023, excedendo o prazo de 3 anos sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal.

6.

Em razão da prescrição, a punibilidade do recorrente deve ser extinta, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, VI, do Código Penal, não havendo necessidade de conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Extinta a punibilidade de Waldemir Carvalho dos Reis pela prescrição. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal, aplica-se a penas de detenção de até 1 ano.

2.

A prescrição da pretensão punitiva extingue a punibilidade do réu, impedindo o conhecimento do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; e 117, I e IV.

·

CPP, art. 61.

·

CPC, art. 932, III.

·

RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, Súmula nº 146.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. n.º 0007274-48.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: WALDEMIR CARVALHO DOS REIS

APELADO: AUGUSTO REIS PINHEIRO JUNIOR

ADVOGADO: ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA OAB 19782-A

ADVOGADO: WALDEMIR CARVALHO DOS REIS - OAB PA 16147-A - EM CAUSA PRÓPRIA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALDEMIR CARVALHO DOS REIS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém - PA que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 140 c/c art. 141, ambos do Código Penal (id 19202263).

Segundo a queixa, no dia 13/03/2019, o recorrido
AUGUSTO REIS PINHEIRO JUNIOR
recebeu intimação para apresentar defesa prévia em procedimento disciplinar instaurado perante a Seccional OAB/PA, no qual haveria registro de uma representação contendo ofensas, calúnias e difamação contra si por parte do ora apelante
WALDEMIR CARVALHO DOS REIS
.

O apelado ressaltou, ainda, que, na referida representação,
WALDEMIR CARVALHO DOS REIS
o teria injuriado e difamado ao alegar que a ele falta “
moral, ética e responsabilidade
”, além de lhe imputar, por diversas vezes, a atitude criminosa (id 19202216).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual foi interposto o presente apelo.

Em suas razões, o apelante requereu a absolvição pela atipicidade do fato ou por estar provado não ter ele concorrido para a infração penal (id 19202266).

Em contrarrazões, a parte recorrida manifestou-se pela improcedência do recurso (id 19202293).

Por derradeiro, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id 20072594).

É o relatório.

_________________

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, haja vista que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena de 03 (três) meses de detenção, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI[3], do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar os seus termos inicial e final.

Noto que a denúncia foi recebida em 12/09/2019 (id 19202223), iniciando-se a partir daí o computo do prazo, conforme art.117, inciso I[4], do CP.

De outro lado, a sentença condenatória foi publicada no dia 10/05/2023 (id 19202263) data que corresponde ao termo final do prazo, consoante o art.117, inciso IV[5], do CP.

Nesses termos, considerando que, entre os marcos precitados, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito pelo qual foi condenado, nos termos do art.107, inciso IV[6]
, do CP c/c art.109, VI, ambos do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
WALDEMIR CARVALHO DOS REIS

pela PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, art.109, inciso VI e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, consoante a regra dos artigos 61[7] do CPP, 932, III[8], do CPC e 133, X[9], do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); [...] VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010);

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[7]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[8]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[9]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a p
edido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 31/10/2024